Tribunal: TJDFT
Processo: 0712813-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÕES IRREGULARES. CARTÃO DE CRÉDITO VIRTUAL. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DIREITO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar inexistentes as operações financeiras realizadas com os cartões de crédito e débito virtuais de titularidade da autora, mediante fraude, nos valores de R$6.470,00, R$129,00 e R$283,39.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação dos serviços bancários; (ii) prova de que a autora realizou as transações com cartão de crédito virtual; e (iii) declaração de nulidade das transações financeiras impugnadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. Segundo as provas produzidas, em 26/01/2024, foram realizadas duas transações no cartão de crédito virtual da autora, à sua revelia, nos valores de R$6.470,00 e R$129,00. E em 28/01/2024 foi lançada a cobrança de tarifa de R$283,39 referente ao IOF internacional (ID 68797121 - Pág. 10). A autora comunicou o ilícito à instituição financeira e à autoridade policial (ID 68797121 - Pág. 6 e 68797122).
5. A ré não comprovou que as transações financeiras impugnadas foram realizadas pela autora (art. 373, II, do CPC) e, ante a ausência de provas em sentido contrário, reputam-se verossímeis as alegações deduzidas na inicial, daí emergindo a responsabilidade da ré pela reparação dos danos causados à usuária.
6. Outrossim, algumas horas antes da realização das transações financeiras impugnadas, a autora foi alertada sobre a alteração de sua senha, ocasião em que solicitou à ré o bloqueio de acesso à sua conta bancária e ao aplicativo, assim como o bloqueio de todos os cartões bancários (Protocolo 240126142076055 – ID 68797121 - Pág. 2 e 6), prova não impugnada pela instituição financeira.
7. E mesmo solicitados os bloqueios às 13h44, a ré permitiu a concretização das duas transações financeiras impugnadas às 16h36 do mesmo dia, evidenciando falha no sistema de segurança da instituição financeira.
8. Destarte, as transações realizadas com o cartão de crédito virtual em nome da autora devem ser declaradas nulas, assim como todos os encargos financeiros decorrentes, nos termos da sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$600,00 (seiscentos reais).
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ.